Tribunal: TJSP
Processo: 1007635-64.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pleito que almeja a decretação de nulidade de multa de trânsito – Possibilidade – Expedição de notificação da autuação não enviada no prazo legal de 30 dias, a teor do que preconiza o art. 281, II, do CTB – Precedente do STJ exarado no REsp n. 1.092.154/RS, Tema 105 dos repetitivos – Decadência caracterizada – Litigância de má-fé – Ocorrência – Alegação de força maior,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pleito que almeja a decretação de nulidade de multa de trânsito – Possibilidade – Expedição de notificação da autuação não enviada no prazo legal de 30 dias, a teor do que preconiza o art. 281, II, do CTB – Precedente do STJ exarado no REsp n. 1.092.154/RS, Tema 105 dos repetitivos – Decadência caracterizada – Litigância de má-fé – Ocorrência – Alegação de força maior, oriunda de greve dos correios – Juntada de notícia relativa a fatos ocorridos no ano seguinte à pratica da infração, em clara tentativa de induzir o juízo em erro – Condenação que se impõe – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007635-64.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é apelada DENISE GARCIA CALIXTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007635-64.2019.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO
CÍVEL
No
1007635-64.2019.8.26.0223
–GUARUJÁ.
APTE.: MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ.
APDA.: DENISE GARCIA CALIXTO SANTOS.
JUIZ PROLATOR: FABIO SZNIFER
VOTO No 35.899
AÇÃO ANULATÓRIA
Pleito que almeja a decretação de
nulidade de multa de trânsito Possibilidade Expedição de
notificação da autuação não enviada no prazo legal de 30 dias, a
teor do que preconiza o art. 281, II, do CTB Precedente do STJ
exarado no REsp n. 1.092.154/RS, Tema 105 dos repetitivos
Decadência caracterizada Litigância de má-fé Ocorrência
Alegação de força maior, oriunda de greve dos correios Juntada
de notícia relativa a fatos ocorridos no ano seguinte à pratica da
infração, em clara tentativa de induzir o juízo em erro

Condenação que se impõe
Ação julgada procedente na 1a
Instância Sentença mantida Apelo improvido.
Cuida-se de ação anulatória proposta por DENISE
GARCIA CALIXTO SANTOS em face da MUNICIPALIDADE DE
GUARUJÁ, pleiteando o reconhecimento da nulidade do auto de infração n.
H50-0024447, em vista da ocorrência de decadência.
A r. sentença de fls. 63/66, cujo relatório se adota,
foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR
a nulidade do Auto de Infração no H50-0024447, cabendo ao requerido
excluir do prontuário da parte autora as informações decorrentes da
infração acima mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007635-64.2019.8.26.0223 -Voto no
3
Diante da sucumbência, arcará o requerido com o
pagamento das custas e despesas processuais, observada sua isenção, além
de honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.
Dispensado o reexame necessário, observados os termos do artigo 496, § 3o,
inciso III, do CPC.
Apela a vencida (fls. 71/80). Ressalta a higidez do
auto de infração, aduzindo que a notificação se deu de forma tardia em razão
de força maior, consistente na greve realizada pelos correios, na época dos
fatos.
Contrarrazões às fls. 84/97.
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória proposta por DENISE
GARCIA CALIXTO SANTOS em face da MUNICIPALIDADE DE
GUARUJÁ, pleiteando o reconhecimento da nulidade do auto de infração n.
H50-0024447, em vista da ocorrência de decadência.
Aduz a requerente a não observância do prazo
estatuído no art. 281, II do CTB, não podendo subsistir a pena aplicada em
seu desfavor.
Com efeito, referido dispositivo estabelece o
seguinte:
“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da
competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado
insubsistente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007635-64.2019.8.26.0223 -Voto no
4
I - se considerado inconsistente ou irregular;
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação.”
No caso em tela, a infração foi cometida em
25/08/2016 (fl. 18). A emissão da notificação da autuação, por seu turno se
deu apenas em 19/10/2016 (fl. 18), em desatenção ao que preconiza a
legislação.
Deste, modo, assiste razão à requerente quando
afirma a ocorrência da decadência, a amparar seu pedido.
Neste sentido, o C. STJ decidiu, por ocasião do
julgamento do REsp 1.092.154/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos
(Tema 105). Confira-se:
“O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que
será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo
registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por
isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta
dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que
se falar em reinício do procedimento administrativo.”
Portanto, torna-se imperioso o reconhecimento da
impossibilidade de subsistência da autuação, eis que não observado o prazo
legal para tanto.
Quanto às alegações da apelante, no sentido da
impossibilidade de observância do prazo em vista da greve dos correios, o
pleito não merece acolhimento. A hipótese reclama a aplicação da multa por
litigância de má-fé, prevista do art. 81 da Lei adjetiva.
Com efeito, a singela leitura do documento juntado
à fl. 81 é suficiente à segura constatação da paralisação ter ocorrido no ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007635-64.2019.8.26.0223 -Voto no
5
2017, ao passo que os fatos aqui narrados se deram em 2016.
Deste modo, evidente a tentativa de induzir o juízo
em erro, falseando a verdade dos fatos.
Não obstante, nos termos do que dispõe o art. 10 do
CPC, franqueou-se à Municipalidade o esclarecimento das datas, conforme
despacho de fls. 100. Mas, instada a se manifestar e explicar a divergência, a
parte quedou-se inerte.
Portanto, com fundamento no disposto no art. 81,
caput, do CPC, condeno a Municipalidade ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, a qual arbitro em 10% do valor da causa.
Assim, deve permanecer inalterada a r. sentença
monocrática, que bem motivada atentou para os postulados constitucionais e
legais acima citados, aplicando-os de maneira correta. E, pela sucumbência
recursal, majoro os honorários fixados na origem, em mais R$ 300,00, com
esteio no art. 85, § 11, do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
LEME DE CAMPOS
RELATOR